Tribunal: TJDFT
Processo: 0702994-30.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
CIVIL. DEFEITUOSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET: COBRANÇA EM DESACORDO AO PLANO OFERTADO. MANUTENÇÃO DO PREÇO AVENÇADO PELO PERÍODO DE UM ANO. RECURSO IMPROVIDO.

I. No que tange ao quadro fático-processual, destacam-se: (a) a contratação, por parte da requerente, de plano de telefonia e de internet da requerida há mais de cinco anos pelo valor médio de R$ 89,00, e cobrança, desde 2018, de valores superiores ao contratado; (b) as reclamações mensais para ajuste do valor cobrado, inclusive para a ANATEL; (c) o acordo entre as partes, em 7.2.2020, de valor mensal de R$ 79,90 pelos serviços contratados; (d) a fatura de março/2020, no valor de R$ 177,53; (e) a impossibilidade de novo acordo, o que deu azo ao ajuizamento da ação; (f) a sentença de parcial procedência do pedido para condenar a requerida a manter o valor do plano contratado por doze meses.
II. A matéria devolvida a este órgão revisional pela TELEFÔNICA BRASIL S.A. centra-se unicamente na (in)existência de prova do alegado valor do plano contratado.
III. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (artigos 6o e 14).
IV. As alegações da requerida, desacompanhadas do mínimo lastro probatório, reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pela parte consumidora (cobrança de valores superiores ao contratado), escudados por documentos que fortalecem a formação do convencimento do magistrado.
V. No ponto, as faturas com vencimento em 15.02.2020, 23.1o.2020 e 15.12.2019 apresentam respectivamente os valores de R$ 79,90, R$ 68,07 e R$ 86,99 (ID 21087542 - Pág. 1 e ss), os quais seriam condizentes àquele declinado pela consumidora (R$ 79,90), e notadamente inferiores ao indicado pela empresa de telefonia (R$ 179,00). Não fosse isso suficiente, a requerida não apresentou o áudio da contratação (telefônica) do pacote (CDC, art. 6o, VIII).
VI. Não comprovada a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora (CPC, art. 373, inciso II), revela-se ilegítima a cobrança a maior perpetrada, razão pela qual a requerida deve manter por 12 (doze) meses o valor de R$ 79,90 para o plano contratado pela requerente, nos exatos moldes da sentença.
VII. No mais, ausência de interesse recursal quanto ao pleito de exclusão dos danos morais, na medida em que inexiste condenação nesse sentido.
VIII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais (Lei 9.099/95, art. 55). Sem condenação em honorários advocatícios, por falta de contrarrazões.